Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 VIGENTE À EPOCA. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (14/4/2020). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio interrompe-se o prazo prescricional. 2- A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/8/2019 pelo plenário do TJMT, declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, a partir do julgamento (trânsito em julgado em 14/4/2020), o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior. 3- Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento. 4- Para o recebimento do auxílio fardamento não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007933-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 905.746.641-49 (RECORRIDO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 VIGENTE À EPOCA. EFEITOS
EX NUNC.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (
14/4/2020
). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (
TRINTA POR CENTO
) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL. PAGAMENTO DEVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE
ESTADO DE MATO GROSSO
COSTA
CONHECIDO E DESPROVIDO

1-
Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio interrompe-se o prazo prescricional.
2-
A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/8/2019 pelo plenário do TJMT, declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex nunc
, a partir do julgamento (
trânsito em julgado em 14/4/2020
), o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.
3-
Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (
trinta por cento
) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento.
4-
Para o recebimento do auxílio fardamento não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 170580490, na reclamação no
1007933-21.2023.8.11.0001
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com reconhecimento da prescrição em relação as parcelas anteriores a 17/2/2018.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO: -
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
prescrição;
MÉRITO:
da impossibilidade de pagamento de auxílio fardamento;
Recorrente
EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA:
- do afastamento da prescrição quinquenal.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da prescrição.

Restou comprovado o protocolo do requerimento administrativo no 467123/2016
(id.

170580472),
qual foi concluído em fevereiro de 2018, devendo neste caso, ser afastada a prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014). Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Recurso do Promovente Provido. Recurso do Promovido Improvido.”
(TJMT – TR – RI no
1007975-70.2023.8.11.0001
-
rel. Juiz

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 24/7/2023 - DJe 25/7/2023).

Grifei.

Rejeito, portanto, a ocorrência de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

- do direito ao auxílio fardamento.

A Lei Complementar Estadual no 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispôs sobre o auxílio fardamento ao Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados:

“...

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1o O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme. ...“

Posteriormente, houve a publicação da Lei Complementar no 555, de 12 de dezembro de 2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

“...

Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o - Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. ...”

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “caput” e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da ADI no 1000613-59.2019.811.0000, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“...

Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC no 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que: “Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.” Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT – TR – RI no 1003530-45.2021.8.11.0044 -
rel. Juiz
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j.

6/6/2022 - DJE 07/06/2022).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TEMA 04, nos autos PJe n. 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido:

“EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017 E 2018 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO – DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO. 1 - Uniformização do entendimento de que “
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000
”. 2 - Caso em que o acórdão recorrido não observa o entendimento uniformizado. 3 - Incidente de uniformização provido.”
(TJMT – TR – RI no 1007231-80.2020.8.11.0001 -
rel. Juiz
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j.

9/11/2022 - DJE 10/11/2022). Grifei.

Deste modo, deve ser reconhecido o direito ao recebimento da indenização Auxílio Fardamento pleiteada pelo Recorrente/Reclamante, referente aos anos de 2016, 2017,2018 e 2019.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO
e NEGO PROVIMENTO;
b)

conheço do recurso de
EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA
e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida para:

b.1)
afastar a prescrição;
b.2)
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014
(30% - trinta por cento do subsídio),
também referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
c)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face do Recorrente
EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA
;
c.1)
condeno a parte Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (
dez por cento
) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC;
c.2)
s
em condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023